Tribunal: TJDFT
Processo: 0741244-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE No 1.491.414. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de RPV em observância ao teto estabelecido na Lei no 6.618/2020.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado; (ii) analisar a necessidade de correção de erro material na ementa do julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não incorreu em contradição, pois verificada a existência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culminou na conclusão decisória do julgador.
5. Constatado erro material na ementa do acórdão, pois dissonante da sua fundamentação e do seu dispositivo, mostra-se necessária a sua correção com o fito de refletir a realidade do julgamento, sem alteração do mérito da decisão colegiada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes à decisão colegiada.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O erro material na ementa do acórdão pode ser corrigido sem que isso implique alteração da decisão colegiada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no voto analisado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE No 1.491.414. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de RPV em observância ao teto estabelecido na Lei no 6.618/2020.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado; (ii) analisar a necessidade de correção de erro material na ementa do julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não incorreu em contradição, pois verificada a existência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culminou na conclusão decisória do julgador.
5. Constatado erro material na ementa do acórdão, pois dissonante da sua fundamentação e do seu dispositivo, mostra-se necessária a sua correção com o fito de refletir a realidade do julgamento, sem alteração do mérito da decisão colegiada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes à decisão colegiada.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O erro material na ementa do acórdão pode ser corrigido sem que isso implique alteração da decisão colegiada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no voto analisado.